Tribunal: TJSP
Processo: 1008104-15.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental e pericial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos,

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental e pericial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização devida.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008104-15.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado, que
dava provimento ao recurso, e dos 2o e 3o Juízes, que negavam provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Desa. Maria Lúcia Pizzotti e Des. Lino Machado,
tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos
a 4a Juíza e o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS RAMOS, vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
MARCOS RAMOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.479
Apelação no 1008104-15.2020.8.26.0114
Comarca: Foro de Vila Mimosa Regional de Campinas
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Classificação: Prestação de serviços Reparação de danos
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais -
Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência - Recurso da ré
Manutenção do julgado -
Cabimento Existência de prova documental e pericial em torno
da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por
oscilação na rede de distribuição de energia elétrica -
Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o,
da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência
quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade -
Indenização devida.
Apelo da ré desprovido.
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo Eminente Desembargador
Relator sorteado, mas, com a máxima vênia, ouso divergir do
posicionamento exarado a fim de negar provimento ao apelo da
concessionária ré.
Atenta análise dos autos denota que tanto os nexos de
causalidade como os comprovantes de pagamento das indenizações
securitárias vieram devidamente comprovados, sendo estes os motivos que
ainda remanescem como controvertidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
- segurado Mário Tsuneo Higa: laudo técnico de fls. 55
“vem através desta prestar informações sobre orçamento para requerer
ressarcimento por perdas e/ou danos ocasionados por descarga elétrica e
elevação de tensão de rede”; comprovante de pagamento às fls. 61.
- segurado MCN Indústria de Encapsulamento, Comércio,
Importação, Exportação e Distribuição Ltda.: laudos técnicos de fls. 86 e
fls. 88 “os equipamentos acima relacionados encontram-se queimados
por terem recebido uma oscilação severa de tensão advinda da rede de
energia elétrica, sem possibilidade de reparos”; comprovantes de
pagamento às fls. 104 e fls. 105.
Dessarte, as indenizações securitárias são a eles devidas,
nos termos já definidos no bojo da respeitável sentença.
Por derradeiro, em função do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência em mais 2%.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da ré.
MARCOS RAMOS
Relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1008104-15.2020.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
1a VARA DO FORO REGIONAL DE VILA
MIMOSA
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A (ré)
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALREDO LUIZ GONÇALVES
DECLARAÇÃO DE VOTO No 38.988
Melhor
sopesando
circunstâncias, que informam
demandas ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas em direitos de
consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao mau
funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão, a
afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar improcedente a demanda. Com a sucumbência, as
despesas processuais deverão ser suportadas pela autora, nessa rubrica
honorária de patronos da ré, arbitrada em quinze por cento do valor da
causa, atualizado desde o ajuizamento.
CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
137F7775
5
6
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
1380AF6F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008104-15.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.